Tribunal: TJDFT
Processo: 0744904-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. TAXA DE INSCRIÇÃO. DATA LIMITE PARA PAGAMENTO. REGRAS EDITALÍCIOS. INOBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EVIDENCIADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
1.1. Embora seja de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a realização da solicitação de inscrição, no caso, resta evidente a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora a evidenciar o direito líquido e certo do impetrante, porquanto houve, por parte da banca examinadora, a emissão errônea do boleto bancário para pagamento da taxa inscrição no que se refere à data de vencimento.
2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.